Tribunal: TJDFT
Processo: 0001120-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Segunda Turma Criminal Apelação Criminal 00001120-04.2017.8.07.0005 Relator: Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DESPACHO Em atenção à petição (ID 15236461), na qual o advogado dos apelantes MAICON CZIZESKI e FERNANDA RODRIGUES GONÇALVES DE DEUS manifestam oposição ao julgamento virtual, nos termos da Portaria GPR n° 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Tribunal determino a inclusão da presente apelação em pauta, desta vez, em sua forma presencial. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator